Tribunal: TCU
Processo: 016.112/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DA DETERMINAÇÃO FEITA AO Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, POR MEIO DO ACÓRDÃO 3768/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 011.548/2022-3

Inteiro teor:
Acórdão 862/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo de monitoramento de determinação proferida no Acórdão 3768/2024-TCU-Primeira Câmara , relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item a do Acórdão 3768/2024-TCU-Primeira Câmara de 21/5/2024, considerando que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional solicitou ao Banco do Brasil S.A. a devolução imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, do saldo remanescente da conta corrente específica do Termo de Compromisso 101/2019 (agência 0818, conta 362042, Siafi/Siconv 698288), celebrado com o município de Manacapuru/AM, e que a quantia desse saldo foi transferida pelo Banco do Brasil S.A para a conta única do Tesouro Nacional, conforme Guia de Recolhimento da União (GRU) constante na peça 21, página 39; b) encaminhar cópia da decisão do colegiado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); c) apensar em definitivo os presentes autos ao processo TC Processo 011.548/2022-3 , conforme previsto no art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009, procedendo-se ao seu encerramento, nos termos do art. 169, inciso V e § 2o, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 016.112/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Secretaria-executiva do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.